Tribunal: CARF
Processo: 36266.007495/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.007495/2006-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
PRO TECNICA PAULISTA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 28/02/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente
para afastar a incidência de lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88.
NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE FOGEM À LIDE
ADMINISTRATIVA.
Não se conhece da alegação recursal quanto a discussões referentes a períodos
distintos daquele objeto do lançamento tributário, por ser matéria alheia ao
contencioso tributário.
Não se conhece da alegação de prescrição tendo em vista não compor os
limites da lide administrativa.
DEDUÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
MATÉRIA JÁ PROVIDA PELA DRJ.
Considerando que a decisão proferida pela DRJ determinou expressamente as
correções nas deduções relativas ao salário maternidade, não possui a
recorrente interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.007495/2006-28
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.007495/2006-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso substituído
pelo
conselheiro
Rodrigo
Alexandre
Lazaro
Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
36266.007495/2006-28, em face do acórdão no 17-26.283 (fls. 260/275), julgado pela 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP), em sessão
realizada em 10 DE JULHO DE 2008, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada pela
fiscalização contra a empresa acima identificada que, de acordo com Relatório Fiscal de
fls. 25/27, refere-se a fatos geradores de contribuições previdenciárias correspondentes à
parte da empresa; as incidentes sobre os valores pagos aos contribuintes individuais;
para o financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa e as destinadas aos Terceiros, referentes ao periodo intercalado
de 06/2003 a 02/2006, com valor consolidado em 29/05/2006 de R$ 1.149.669,29.
Nos termos do citado Relatório Fiscal, trata-se de ação fiscal específica para apuração
de divergências entre os valores informados pelo contribuinte como devidos nas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, em cotejo com àqueles recolhidos nas Guias de
Recolhimento da Previdência Social ~ GPS.
Esclarece, ainda, o Relatório Fiscal, que a empresa declarou em GFIP o código 067,
referente à-alíquota de Terceiros, no percentual de 3% sobre o salário de contribuição,
por força de liminar concedida no Processo n° 2000.61_00.20570 - TR F3. que
suspendeu a exigibilidade do recolhimento da contribuição ao SESC.
Da impugnação
Regularmente intimado em 01/06/2006 (fls. 01), na pessoa de seu procurador, a empresa
apresentou impugnação tempestiva em 13/06/2006, fls. 29/92, pleiteando a
improcedência do lançamento, por entender que a fundamentação legal invocada para
sustentar a Notificação é inconstitucional.
Reclama a Defendente que a fiscal não considerou as deduções referentes ao Salário
Maternidade das funcionárias: MARCIA LANGANA FERREIRA, ELIANE
RODRIGUES MARION SANTA ROSA e JULIANA CALABRIA DE ARAUJO, nos
meses de 1 1/2003, 12/2003 e 02/2004.
Manifesta contrariedade em relação à contribuição das empresas sobre a remuneração a
Autônomos e Administradores, proclamando a inconstitucionalidade da LC 84/96, por
ofensa ao disposto no art. 154, I, da Constituição Federal, na medida em que deteria
natureza de imposto e incidiria sobre mesmo fato gerador e base de cálculo do Imposto
de Renda. seja porque. mesmo que fosse considerada contribuição. o artigo 195. § 4°.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.007495/2006-28

Da Constituição Federal não poderia ser atendido, eis que remete ao artigo 154, inc. 1, e
este somente seria aplicável a impostos.
Questiona a constitucionalidade da Contribuição Social ao Seguro de Acidente de
Trabalho - SAT, alegando, em síntese, afronta aos princípios da legalidade e tipicidade
tributária (art. 150, I, da CF/88 e art. 97, I e IV, do CTN) e, por fim, a incompletude da
Lei n° 8.212/91, quanto aos elementos necessários à cobrança do tributo, posteriormente
definidos pelos Decretos n° 612/92, n° 2.173/97 e atualmente pelo de n° 3.048, art. 202.
Diante disso, a contribuição ao SAT não pode ser cobrada ate' que advenha lei
competente definindo todos os conceitos.
Aduz que as normas regentes do Salário-Educação violam o art. 150, I e art. 212, § 5°
da CR/88, art. 25, I, do ADCT e art. 97 do CTN, ensejando a declaração de nulidade do
presente Auto de Infração.
A cobrança da contribuição ao INCRA é indevida, por manifesta incompatibilidade
desta com o sistema tributário adotado pela CF/88. Argumenta que a referida
contribuição não se enquadra em nenhuma das três categorias de contribuições definidas
na Constituição, a saber: as sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de
interesse de categorias profissionais ou econômicas.
Por último, combate a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros, pelo fato de serem
incompatíveis com o sistema tributário previsto no CTN (art. 161, § 1°) e por possuírem
natureza remuneratória, e não se coadunando com a natureza indenizatória que
necessariamente devam ter os juros em matéria tributária.
Da Diligência.
Tendo em vista a contestação na defesa apresentada pela empresa das deduções relativas
ao Salário Maternidade das funcionárias: MARCIA LANGANA FERREIRA, ELIANE
RODRIGUES MARION SANTA ROSA e JULIANA CALABRIA DE ARAUJO,
deteminou-se através do despacho de fls. 153 a realização de diligência fiscal,
solicitando à autoridade lançadora esclarecimentos sobre o alegado.
Às fls. 245/246, a autoridade fiscal, no Termo de Encerramento de Diligência, noticia
que não foram considerados na presente Notificação os valores de Salário Maternidade
como deduções para as competências 11/2003 e 12/2003, devendo, portanto, ser feita a
correção do DAD - Discriminativo Analítico do Débito (fls. 04/10), no campo
“deduções”.
Observa, ainda, o Auditor que os valores indicados no demonstrativo de deduções,
constante do mencionado Termo, incluem os valores relativos ao Salário Maternidade e
ao Salário Família.
Da ciência do resultado da diligência.
O contribuinte, por intermédio de seu advogado, tomou conhecimento da manifestação
da autoridade fiscal, recebendo uma das vias do Temo de Encerramento de Diligência,
conforme assinatura aposta às fls. 246, bem como, foi cientificado do prazo de 10 (dez)
dias para, 'caso não concordasse com o resultado, apresentasse contrarrazões por escrito.
Decorrido o prazo acima, sem que o sujeito passivo tenha se manifestado, vieram os
autos a esta Turma para julgamento.
É o relatório.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.007495/2006-28

Período de apuração: 01/06/2003 a 28/02/2006
NFLD no 25.840.342-0, de 29/05/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
A empresa é obrigada a recolher para a Seguridade Social as contribuições incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e aos contribuintes individuais,
bem como, as contribuições destinadas a terceiros.
BATIMENTO GFIP X GPS. DIVERGÊNCIAS APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
A divergência entre o valor informado nas GFIP e o valor constante da guia de
recolhimento previdenciário – GPS – enseja o lançamento da diferença.
INCONSTITUCIONALIDADE
A declaração de inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art. 97 e 102, I, a, da CF
SAT
A contribuição para o SAT é instituída por Lei. O Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto no 3048/1999 mantendo-se nos limites legais, com base em
estatísticas de acidente de trabalho, é o instrumento adequado para definir o conceito de
atividade preponderante e os correspondentes graus de risco.
SALÁRIO – EDUCAÇÃO
É constitucional a cobrança do salário educação nos termos da Súmula no 732 do
Supremo Tribunal Federal
JUROS – TAXA SELIC
Contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil
não recolhidas no prazo legal ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
SELIC, de caráter irrelevável, conforme o disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Enseja a revisão do lançamento efetuado a apresentação pelo contribuinte de elementos
de prova robustos que comprovem o direito alegado.
Lançamento Procedente em Parte
Posteriormente, em voto da DRJ em fls. 274, foi determinada a retificação do
débito lançado nos seguintes termos:
Em face do resultado da diligência fiscal, contido no TERMO DE ENCERRAMENTO
DE DILIGÊNCIA, e à vista dos documentos apresentados pela empresa (fls. 162/242),
restou comprovado o pagamento do Salário Maternidade nas competências 11/2003 e
12/2003, cujos valores não foram deduzidos, conforme se depreende do DAD.
A alegação de que não foi considerada a dedução referente ao Salário Maternidade na
competência 02/2004 não procede, pois, conforme se verifica às fls. 06 (pág. 03 do
DAD), nesta competência foi abatido o valor de R$ 5.291,12, que corresponde ao
resultado da somatória do Salário Maternidade, das funcionárias: ELIANE
RODRIGUES MARION SANTA ROSA, MARCIA LANGANA FERREIRA e
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.007495/2006-28

JULIANA CALABRIA DE ARAUJO, no valor de R$ 4.847,68, com Salário Família,
no valor de R$ 443,44.
Deste modo, deverão ser retificados os valores das deduções que deixaram de ser
considerados no lançamento, conforme demonstrativo a seguir:
(...)
Assim, a presente Notificação passará a se constituir nos termos do “Discriminativo
Analítico do Débito Retificado – “DADR”, em anexo ao presente processo, ficando
retificado o valor do débito de R$ 1.149.669,29 (um milhão e cento e quarenta e nove
mil e seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), consolidado em
29/05/2006, para R$ 1.139.753,81 (um milhão e cento e trinta e nove mil e setecentos e
cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), consolidado em 29/05/2006.

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 279/345, sob
alegação de: 1) Prescrição das contribuições de janeiro à agosto de 2003; 2) Necessidade de
dedução dos salários maternidades de Eliane Rodrigues Marion Santa Rosa, Marcia Langana
Ferreira E Juliana Calabria De Araujo; 3) a inconstitucionalidade da contribuição para a
seguridade social incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais; 4) a inconstitucionalidade da SAT; 5) a inconstitucionalidade do Salário Educação,
6) a inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA e; 7) a não aplicação da taxa SELIC.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Busca a recorrente questionar a constitucionalidade das seguintes contribuições:
- Contribuição para a seguridade social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais
- SAT;
- Salário Educação,
- INCRA
Requer, também, a declaração de ilegalidade da aplicação da Taxa Selic com o
Código Tributário Nacional.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.007495/2006-28

Em que pese os inúmeros e diversos argumentos trazidos para fundamentar
diversas formas de inconstitucionalidade das contribuições acima, e a ilegalidade da Taxa
SELIC, certo é que não cabe a este órgão julgar a análise da constitucionalidade ou não da norma
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2o

Súmula CARF no 2, publicada no DOU, Seção 1, de2 2/12/2009:“O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Assim, as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade não poderão ser
conhecidas.
Apenas para ressaltar, a aplicação da SELIC já foi objeto de Súmula pelo CARF

Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
Afirma o recorrente que relativamente aos meses de 11.03, 12.03 e 02.04 o Fiscal
do INSS não considerou as deduções referentes aos salários maternidades das funcionárias
Marcia Langana Ferreira, Eliane Rodrigues Marion Santa Rosa e Juliana Calabria de Araujo.
Todavia, o tema já foi provido pela DRJ em julgamento, que expressamente
determinou a correção do lançamento.
Com isso, não merece ser conhecido o recurso no ponto.

DAS CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES AO LANÇAMENTO
Sustenta o recorrente a ocorrência de prescrição das contribuições devidas dos
meses de janeiro à agosto de 2003, tendo em vista que o mesmo havia constituído por GFIP,
sendo desnecessária a autuação.
Primeiramente o lançamento é referente às competências de junho de 2003 à
fevereiro de 2006, não englobando os períodos de janeiro à maio de 2003, razão pela qual não se
conhece do pedido com relação aos meses de janeiro à maio de 2003 por estar dissociada dos
limites do lançamento realizado.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.007495/2006-28

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
Busca a recorrente a declaração de prescrição das competências de junho à agosto
de 2003 sob o argumento de que o lançamento já teria se dado com o próprio envio das GFIPs.
No que tange aos valores relativos às competências de junho de 2003 à agosto de
2003, percebe-se que a cobrança realizada foi devido à diferenças apuradas entre GFIP e
GPS, conforme Relatório Fiscal que assim descreveu:

Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas,
creditadas ou devidas aos segurados empregados, bem como as remunerações pagas e
ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (autônomos) discriminadas na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social/GFIP,
cujas bases de cálculo e alíquotas aplicadas e totais devidos originais encontram-se
discriminadas no DAD – Discriminativo Analítico do Débito.
Por tratar-se de fato gerador específico (batimento GFIP x GPS), somente foram
verificados os atos constitutivos da empresa, GFIP e Folhas de Pagamento
referentes ao décimo terceiro salário.

Com isso, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que os valores
declarados em GFIP não são objetos da lide, e sim as diferenças apuradas e não declaradas.
Todavia, ainda que se estivesse tratando de prescrição intercorrente, a matéria
também não poderia ser conhecida, por óbice na Súmula CARF no 11 “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 424
DF CARF MF
Original